Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-17.2020.8.26.0642
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Padronizado
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Paciente portadora de Trombose Venosa Profunda – Pretensão de fornecimento do medicamento Xarelto 20 mg – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Comprovados os requisitos exigidos pelo STJ – Concessão da segurança que era mesmo de rigor –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Paciente portadora de Trombose Venosa Profunda – Pretensão de fornecimento do medicamento Xarelto 20 mg – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal - Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Comprovados os requisitos exigidos pelo STJ – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, com o mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, afastada preferência por marca – Recursos desprovidos, com observação.